Tribunal: TJSP
Processo: 1500644-79.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇAS - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Penas e regime prisional inicial semiaberto fixados com critério e adequados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso não provido.